Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736682-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTOLOGIA SANTA MARIA LTDA AGRAVADO: CAMILA MEIRELES DE SOUZA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 79777294 a parte agravada pede que este relator determine ao Juízo de primeiro grau a liberação de valores incontroversos depositados nos autos de origem. Aduz que a parte agravante/executada realizou depósitos voluntários, que não se relacionam com os pedidos do presente agravo de instrumento, de forma que o efeito suspensivo aqui deferido não teria o condão de impedir a imediata liberação desses valores. Pede que seja esclarecido o alcance da suspensão determinada neste agravo de instrumento e que seja deferida a tutela executiva, permitindo-se o imediato levantamento dos valores, a fim de evitar prejuízo indevido à credora. Inicialmente, deve-se registrar que o efeito suspensivo foi deferido neste agravo de instrumento em 26/09/2025, estando a ação principal paralisada desde então. Somente no dia 17/12/2025 a exequente pediu a liberação de valores que diz serem incontroversos. Portanto, não verifico urgência que permita decisão sem o estabelecimento do contraditório. Dessa feita, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a petição de ID no 79777294, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, mantenha-se o recurso na pauta de julgamento de 21/01 até 29/01/2026. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador